Tribunal: TJMT
Processo: 1033109-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033109-47.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (AGRAVANTE), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 08.262.343/0001-36 (AGRAVANTE), CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 08.262.343/0001-36 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA BARRETO AFONSO - CPF: 229.928.928-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

1

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por Marisa Lojas S.A. e Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra decisão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno. A decisão anterior concluiu pela inexistência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao manter multa fundamentada no Código de Defesa do Consumidor, considerando as circunstâncias do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissões ou obscuridades na análise de provas e alegações, incluindo a anuência da consumidora ao parcelamento com juros e o cerceamento de defesa pela negativa de provas;

(ii) avaliar a configuração de bis in idem na aplicação de penalidades administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo destinado à reanálise de mérito.

4.

A decisão impugnada analisou suficientemente os pontos indicados, concluindo pela inexistência de abusividade nas provas e pela desnecessidade de novas diligências, com fundamento no art. 370 do CPC.

5.

O bis in idem foi descartado, pois as penalidades aplicadas derivaram de fundamentos distintos, o que afasta a alegação de duplicidade punitiva.

6.

A insatisfação da parte com o resultado não constitui motivo para acolhimento dos embargos quando ausentes as hipóteses legais previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC.

2.

A configuração de bis in idem exige penalidades baseadas no mesmo fundamento, o que não se verifica quando as sanções decorrem de razões distintas.

3.

A negativa de produção de provas só configura cerceamento de defesa se demonstrada sua indispensabilidade ao julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 370, 371, 489; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED; TJMT, ED 4486/2019, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Marisa Lojas S.A e Administradora de Cartões de Crédito LTDA, em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto pela embargante, para reformar a decisão proferida por essa Relatora, que nos autos do recurso de Apelação no 1033109-47.2021.8.11.8.11.0041, negou provimento recursal em decorrência da não violação ao princípio da razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Em suas razões recursais, as embargantes, inconformadas com o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de agravo interno
incorreu em omissões e obscuridades, notadamente quanto à análise de provas documentais que demonstrariam a inexistência de abusividade e a anuência da consumidora ao parcelamento com juros, bem como o cerceamento de defesa pela negativa de provas testemunhais e periciais requeridas.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo embargado, conforme certidão contida no Id. 253.832.195.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1033109-47.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: MARISA LOJAS S.A., CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
REPRESENTANTE: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, Embargos de Declaração, opostos por Marisa Lojas S.A e Administradora de Cartões de Crédito LTDA, em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto pela embargante, para reformar a decisão proferida por essa Relatora, que nos autos do recurso de Apelação no 1033109-47.2021.8.11.8.11.0041, negou provimento recursal em decorrência da não violação ao princípio da razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Em suas razões recursais, os embargantes
alegam
omissões e obscuridades no acórdão, apontando a falta de análise de provas documentais que demonstrariam a inexistência de abusividade e a anuência da consumidora ao parcelamento com juros, bem como o cerceamento de defesa devido à negativa de produção de provas testemunhais e periciais.

Alega que, o acórdão foi omisso e obscuro ao não analisar provas documentais que demonstrariam a ausência de abusividade e a anuência da consumidora quanto ao parcelamento com juros, bem como quanto ao alegado cerceamento de defesa pela negativa de provas testemunhais e periciais.

Pois bem.

Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno abrangeu todas as alegações constantes nos embargos, demonstrando a ausência da contradição ou omissão demostrada pelo embargante em que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

O acórdão rejeitou os argumentos sobre ausência de abusividade e anuência da consumidora, destacando que as provas constantes nos autos eram suficientes para a formação do convencimento do magistrado, bem como negou a necessidade de produção de novas provas, afirmando que cabe ao juiz avaliar sua pertinência, sustentando que as penalidades aplicadas foram proporcionais e baseadas em fundamentos distintos.

No caso em apreço, as alegações da embargante não encontram respaldo nas hipóteses previstas em lei.

O acórdão recorrido analisou detalhadamente as provas constantes dos autos, concluindo pela inexistência de abusividade na aplicação da multa administrativa e pela proporcionalidade da penalidade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Destacou-se que a anuência da consumidora aos encargos financeiros foi considerada irrelevante, diante do dever de transparência e boa-fé que rege as relações de consumo.

Ademais, quanto ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão fundamentou que a negativa de provas testemunhais e periciais não configurou irregularidade processual, à luz do artigo 370 do CPC, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências consideradas irrelevantes, protelatórias ou desnecessárias para a formação de seu convencimento.

Assim, todas as questões suscitadas foram apreciadas de maneira clara e fundamentada, não havendo lacunas ou obscuridades a serem sanadas.

A fundamentação da sentença está em conformidade com os arts. 371 e 489 do CPC, justificando a desnecessidade de novas provas, entendendo que os documentos constantes dos autos bastavam para o julgamento do mérito, conforme art. 370 do CPC.

A embargante, sob o pretexto de apontar omissões e obscuridades, busca, na verdade, rediscutir a matéria decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Dessa forma, inexiste qualquer vício na decisão embargada que justifique sua modificação ou complementação.

Por fim, cabe ressaltar que o prequestionamento para fins recursais não exige manifestação específica do órgão julgador sobre todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria controvertida tenha sido suficientemente examinada, como ocorreu no presente caso.

Os embargos de declaração possuem como objetivo principal sanar obscuridades, omissões ou contradições no julgado.

Entretanto, a mera insatisfação das partes com o resultado não constitui motivo para sua acolhida, salvo se comprovadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão analisou os elementos apresentados, concluindo pela inexistência de violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa.

Isso posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios apresentado por Marisa Lojas S.A e Administradora de Cartões de Crédito LTDA, mantendo incólume a decisão objurgada, uma vez que não se registra omissão ou contradição, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025